Tribunal: TJMT
Processo: 1023711-34.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023711-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 14.819.052/0001-07 (EMBARGANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 79.131.918/0001-20 (EMBARGADO), OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL - CNPJ: 29.226.704/0001-69 (EMBARGADO), KLEBER MORAIS SERAFIM - CPF: 259.167.768-96 (ADVOGADO), CRISTIAN RODOLFO WACKERHAGEN - CPF: 988.419.129-87 (ADVOGADO), JACKSON DA COSTA BASTOS - CPF: 629.462.429-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – EXITÊNCIA – APRECIAÇÃO DE PLEITO SECUNDÁRIO QUE DEVE SER FEITO AO JUÍZO DA CAUSA – RECURSO ACOLHIDO TÃO SOMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

É de ser acolhido os embargos tão somente para correção de erro material quando existentes estes no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1023711-34.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

EMBARGADA:

NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

para suprir omissão oposto ao acórdão de provimento do agravo de instrumento de mesmo número por ele interposto em face de

NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA e OUTROS

,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O ADITAMENTO DA INICIAL FEITO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS – INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO – INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.

“É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, "em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu"
(STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019).”

O embargante alega, em síntese, que “
o Acórdão proferido possui erro material que, embora a fundamentação seja pelo provimento do recurso, consta que ele foi desprovido no acórdão. E, também, há omissão e contradição da Ilma. Relatora, no sentido de não observar que o pedido de aditamento, não ocorreu apenas para incluir a Exodus na demanda, conforme será demonstrado”,
mas também a exclusão do “
registro no Serasa do valor de R$ 221.480,36 (duzentos e vinte um mil reais, quatrocentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), referente ao fomento ilegal da Nota Fiscal n.º 1408, realizado com Fundo de Investimento Exodus.”

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, evidente o erro material no acórdão pois o recurso foi provido e não desprovido, conforme pode se ver no julgamento realizado, através do voto e ementa inseridos.

Assim, é de se reconhecer o erro material para que conste acórdão:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.”

Quanto a omissão referente ao pleito de exclusão do “
registro no Serasa do valor de R$ 221.480,36 (duzentos e vinte um mil reais, quatrocentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), referente ao fomento ilegal da Nota Fiscal n.º 1408, realizado com Fundo de Investimento Exodus.”,
tem-se, todavia, que este deve ser feito, primeiramente, em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações, acolho os embargos tão somente para correção de erro material no acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024